Tribunal: STF
Processo: ARE 1423614
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 34, fl. 2):



    “APELAÇÃO - INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    Recurso interposto contra decisão que extinguiu procedimento de execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC - Alegação de existência de saldo devedor, em razão da aplicação incorreta do índice de correção monetária. 



    MÉRITO: Precatório expedido em 2003 - Cálculo que aplicou corretamente o IPCA-E (somente a partir de 25/03/2015), em conformidade com a modulação da ADI 4357/DF - Posicionamento que deve prevalecer mesmo diante do inconformismo dos recorrentes, pois a EC 99/2017, ao contrário de autorizar a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, adotou o mesmo critério da ADI, estabelecendo o dia 25/03/2015 como marco inicial da aplicação do referido índice - Débitos, portanto, que devem ser corrigidos de acordo com a Lei n. 10.960/2009 até 24/03/2015, e a partir daí mediante aplicação do IPCA-E, tal como procedeu a DEPRE - Sentença de extinção mantida Recurso improvido ”.



    No RE (Vol. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NELSON FILATRO E OUTROS e outros alegam que o acórdão recorrido, ao determinar a aplicação da modulação de efeitos adotada pelo STF no julgamento das ADINS 4.357 e 4.425, violou o art. 101 do ADCT, introduzido pela EC 99/17 (Doc. 36).



    Aduzem que “a nova redação do artigo 101 do ADCT alterou a dinâmica dos pagamentos de precatório adotada com base no julgamento das ADINS 4.357 e 4.425”, assim (…) “a partir do advento da EC 99/2017, não mais se aplica a modulação de efeitos no tocante à correção monetária, na medida em que não há qualquer ressalva na norma constitucional que autorize a aplicação da TR até 25/03/2015” (fl. 7, Doc. 36). 



    Ressaltam que “a decisão proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 não mais se aplica inclusive quanto ao prazo final de pagamento dos precatórios atrasados, pois o STF havia determinado que os precatórios deveriam ser quitados até 31/12/2020, enquanto a EC nº 99/2017 prorrogou tal prazo para 31/12/2024 e por fim, o prazo foi prorrogado para 31/12/2029 pela EC nº 109/2021” (fl. 7, Doc. 36). 



    Ao final, requerem “sejam remetidos os autos do processo ao C. STF, para que aprecie e julgue o presente Recurso Extraordinário, determinando a aplicação do IPCA-E, conforme previsto no artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias“ (fl. 8, Doc. 36).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE afirmando que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema”; e (b) a matéria recursal já foi decidida na ADI 4357-QO (Doc. 38).



    No Agravo, a parte sustenta que (a) a decisão de inadmissibilidade do recurso “fugiu da cognição limitada que deve orientar a realização da análise de admissibilidade prévia de recursos excepcionais (se limita a verificação dos requisitos de admissibilidade), uma vez que adentrou no mérito recursal” (Doc. 40, fl. 3); e (b) “a decisão proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 não mais se aplica inclusive quanto ao prazo final de pagamento dos precatórios atrasados, pois o STF havia determinado que os precatórios deveriam ser quitados até 31/12/2020, enquanto a EC nº 99/2017 prorrogou tal prazo para 31/12/2024 e por fim, o prazo foi prorrogado para 31/12/2029 pela EC nº 109/2021”(Doc. 40, fl. 3). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5):



    “Segundo o artigo 1.035, do Código de Processo Civil, o Colendo Supremo Tribunal Federal não conhecerá do Recurso Extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, sendo dever do recorrente demonstrar a sua existência, conforme prevê o § 2º, do mesmo artigo .



    A Constituição Federal, por sua vez, prevê, em seu artigo 102, § 3º, que: 



    (…)



    Como se vê, “repercussão geral” é conceito legal indeterminado, cuja concretude deve ser dada em razão de algo “que diga respeito a um grande espectro de pessoas ou a um largo segmento social, uma decisão sobre assunto constitucional impactante, sobre tema constitucional, muito controvertido, em relação a decisão que contrarie decisão do STF; que diga respeito à vida, à liberdade, à federação, à invocação do princípio da proporcionalidade (em relação à aplicação do texto constitucional) etc.;” 



    No caso em tela, a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida é evidente. 



    Com efeito, o caso em tela possui grande repercussão social, transcendendo os interesses das partes deste processo, por se tratar de ações em que milhares de servidores públicos lesados pela Administração conseguem, depois de longa batalha judicial, ver reconhecido o seu direito com a condenação da Fazenda Pública ou de suas autarquias. 



    A questão também é relevante do ponto de vista econômico porque, ao adotar critério incorreto para atualização dos valores devidos aos Exequentes, o direito reconhecido por sentença judicial transitada em julgado será satisfeito de forma deficitária, com o injusto enriquecimento da Administração em detrimento de seus credores. 



    Por outro lado, é inegável a relevância jurídica da questão submetida ao julgamento dessa Colenda Corte, vez que a correção monetária é um instituto de direito constitucional cuja finalidade precípua é a “preservação do valor real de um determinado bem, constitucionalmente protegido e redutível a pecúnia”, conforme preleciona o Ilustre Ministro Ayres Britto.



     Portanto, resta devidamente demonstrado o requisito da repercussão geral, por se tratar de questão constitucional que ultrapassa os interesses subjetivos das partes e é relevante sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os argumentos do acórdão recorrido para confirmar a sentença que extinguiu a execução (fl. 4, Doc. 34):



    “O E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, ambas de 14/03/2.013, reconheceram a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei Federal n º 9.494, de 10/09/1.997, modulando os efeitos dos julgados de modo que a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção monetária ficou mantido até 25/03/2015, data após a qual os créditos em precatório deverão ser corrigidos pelo IPCA-E. “Verbis”: 



    (…)



    Na planilha de pagamento da DEPRE, foi aplicada a tabela contida na Resolução nº 303, de 19/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a utilização dos seguintes índices em seu artigo 21: 



    (…)



    Isto posto, observo que as decisões do E. Supremo Tribunal Federal e as normativas do E. Conselho Nacional de Justiça foram observadas pela DEPRE quando da correção do valor devido. 



    No caso dos autos trata-se de execução referente ao Precatório nº 2921/2003, expedido no ano de 2003, devendo, portanto, ser observado os índices conforme estabelecidos pelo E. Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    No mais, o advento da Emenda Constitucional nº 99, de 14/12/2.017, que alterou a redação do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em nada alterou o decidido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 4.357 e n.º 4.425, ambas de 14/03/2013, do E. Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, apenas oficializou o que já havia sido decidido pela suprema corte brasileira sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é devido somente a partir de 25/03/2015. Veja: 



    (...)”



    Como se nota, com a redação trazida pela Emenda Constitucional nº 99, de 14/12/2017, não foi autorizada a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, qual seja, anterior a em 25/03/2015. 



    (…)



    Logo, o índice de correção monetária utilizada pela DEPRE mostra-se correto, sendo de rigor a manutenção da sentença.”



    Como se vê, o Tribunal manteve a sentença que julgara extinto o processo de execução, ao fundamento de estar correto o cálculo feito pelo DEPRE, que aplicou o IPCA-E somente a partir de 25/03/2015, pois a EC 99/2017, ao contrário de autorizar a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, adotou o mesmo critério da ADI’s 4.357 e 4.425, que estabeleceram o dia 25/03/2015 como marco inicial da aplicação do referido índice.



    Efetivamente, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do precedente:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão. (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015, grifo nosso)



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015 . No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.312.827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO .



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    Em caso idêntico, confira-se o ARE 1.413.897/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/12/2022, transitado em julgado em 18/2/2023.



    O Juízo de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente